Tribunal: TJMT
Processo: 0002090-97.2008.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002090-97.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (REPRESENTANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAMEDE STELLATO - CPF: 022.600.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDSON LUIZ STELLATO visando reformar a sentença de ID no 35270465 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de Cód. no 45148, movida em face do HSBC BANK BRASIL S. A., julgou extinto sem resolução de mérito o feito, indeferindo a inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Nas razões de ID no 35270474 o recorrente sustenta a ocorrência de prescrição, litispendência e cerceamento de defesa. Defende a necessidade de exibição de documentos e contesta a taxa de juros aplicada.

Ao final, pede pelo provimento do seu recurso para ser reformada da sentença atacada, com o julgamento de total procedência dos embargos à execução, nos termos pleiteados na exordial.

Em contrarrazões de ID no 35270491 o banco recorrido sustenta a ausência de dialeticidade nas razões recursais. No mérito, refuta
in totum
as alegações da parte recorrente, protestando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, ao se pronunciar pela extinção sem resolução de mérito do feito, indeferindo a inicial, o Juízo
a quo
bem fundamentou sua decisão, abordando todas as teses levantadas pelas partes durante o transcurso do feito.

Da simples leitura da peça recursal da recorrente, evidencia-se a adoção de tese completamente desconectada da fundamentação da sentença, ao passo que deixa de combater os argumentos que culminaram no indeferimento da inicial.

Limitou-se, no mérito das razões do apelo, portanto, a tecer considerações repetitivas, que foram apresentadas na inicial de ID no 35267028.

A rigor, tem-se que a relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta se convencionou chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC no 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, j. em: 26.05.2015, p. no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. em 09.09.2014, p. no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. em 07/02/2017, p. no DJE 13/02/2017).

Sendo assim, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

Conclusão.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020